Tribunal: TJMT
Processo: 1013043-22.2024.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013043-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR GIOVANI SANTOS BARBOSA - CPF: 043.581.241-60 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo em parte, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser fixado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA EM OUTROS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Negativação pretérita declarada inexistente nos autos do processo de n. 1013037-15.2024.8.11.0015.

2.

É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR-MT).

3.

As anotações posteriores devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, nos termos da Súmula 29/TR-MT.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente a reparação por danos morais sob o fundamento de existir negativação preexistente.

Em suas razões recursais, defende que não é aplicável a Súmula 385 do STJ por se tratar de débito discutido judicialmente.

Requer a reforma no que tange ao pleito indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ocorrência de litispendência com os autos n. 1013037-15.2024.8.11.0015, e no mérito que o débito apontado ao órgão de proteção ao crédito decorre de inadimplemento do Requerente, referente as faturas da Unidade Consumidora em de titularidade do Requerente e que atuou no exercício regular do direito ao promover o apontamento. Afirmou a ocorrência de culpa exclusiva do Requerente e que não há provas dos prejuízos sofridos. Assim, pugna pela improcedência da petição inicial.

PRELIMINARMENTE, OPINO por REJEITAR a preliminar arguida pela ré, uma vez que, na ação de número 1013037-15.2024.8.11.0015, a parte autora discute cobrança referente a débito e contrato distintos dos discutidos na presente ação, como, aliás, informou a própria Requerida à defesa.

Pois bem. Diante desse quadro, é oportuno esclarecer que a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, simplesmente por tratar-se de relação de consumo. O texto da norma dispõe que a alteração do encargo probatório exige verossimilhança do que foi alegado ou quando o consumidor for hipossuficiente, e, ainda, depende do critério do julgador, o qual, por razoabilidade, deve observar as peculiaridades do caso concreto:

[...]

No caso dos autos, os fatos articulados na petição inicial se revelam verossímeis e exigem a imposição do ônus da prova a Requerida, mormente quando a relação jurídica ora impugnada decorre de relação de consumo. Demais disso, cumpre apontar que a Requerida, enquanto empresa voltada a recuperação de ativos, deveria possuir pelo menos elementos mínimos da relação jurídica subjacente, porém, ela não trouxe nenhum documento.

In casu
, a Requerida não logrou demonstrar a legitimidade da referida cobrança, de modo que não ficou comprovado o exercício regular do direito com o apontamento do débito ao órgão de cadastro restritivo.

[...]”

Compulsando os autos, verifica-se que resta incontroversa a inexigibilidade do débito
sub judice
, haja vista a interposição de recurso exclusivamente para discutir os danos morais.

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente.

Na hipótese em exame, observa-se que o débito preexistente foi declarado inexistente nos autos do processo n.
1013037-15.2024.8.11.0015
.

Portanto, cabível indenização.

Nessa linha, enfretamento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – OBRIGAÇÃO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – TERMO DE CESSÃO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL - COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legalidade da inscrição de débito em órgãos de restrição creditícia nos casos de cessão de direitos depende de comprovação da relação jurídica entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de apresentação de termo específico da cessão realizada entre a cedente e o cessionário, sob pena de caracterizar ato ilícito ensejador de dano moral na modalidade
in re ipsa
.

A existência de outra restrição em nome da parte autora, ainda que posterior à discutida no processo, afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, porém, imperiosa a redução do quantum indenizatório na hipótese de reconhecimento de dano extrapatrimonial.

(N.U 1029756-19.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Nesse passo, entendo satisfatória a fixação do dano moral experimentado pela parte no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025